Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-35.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005150-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVISON DE MORAES SILVA - CPF: 067.562.491-69 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Condenação mantida. Provas suficientes. Depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas.

A forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliada às apreensões de apetrechos e cadernetas com anotações relativas à mercancia diária de drogas, confirma a destinação mercantil.

A alegação de que as drogas não pertenciam ao apelante não encontra respaldo em qualquer prova, sendo que sua tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, além da localização de seus documentos pessoais no local do crime, fortalecem os indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 7; BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br); TJMT, AP nº 133912/2017, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 2.3.2018;

TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; e TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005150-35.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DAVISON DE MORAES SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVISON DE MORAES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1005150-35.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 227887694).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 227888168).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227888170).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade. Autoria delitiva. Laudo pericial. Depoimentos de policiais. Fuga. Residência. Identidade. Quantidade de droga. Balança de precisão. Máquina de cartão. Cadernos de anotações. Reiteração delitiva. Usuário. Manutenção da condenação. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 229484162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de julho de 2020, por volta das 16h20min, na rua 03, s/n.°, quadra 23, bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DAVISON DE MORAES SILVA guardava e tinha em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia DAVISON DE MORAES SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 227887652)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade de parte dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as provas produzidas nos autos.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmasse a versão do réu.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares Jovanil José Teixeira Silva, André Ricardo da Silva Fortes e Rapahel Moises dos Santos Silva, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que receberam denúncias dando conta que o acusado estaria realizando o tráfico de entorpecentes, tendo o denunciante informado o nome do acusado, o local da sua residência e as características da motocicleta que o mesmo utilizava.

Ainda segundo o denunciante, no que dia que o acusado estava vendendo drogas, ele deixava a moto em frente da residência como se fosse um sinal aos usuários de que estava funcionando o ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com os policias, em decorrência da denúncia recebida, os mesmos intensificaram as rondas na região, sendo que no dia dos fatos, quando estavam chegando no local, os mesmos avistaram o acusado, que por sua, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga para o interior da residência, foragindo pelos fundos, que dá acesso a um matagal, não tendo sido possível a sua captura.

De acordo com as testemunhas, após o acompanhamento do acusado, os mesmos retornaram a residência, local onde após buscas foram encontrados entorpecentes, balança de precisão, máquina de cartão, caderno com anotações referente ao tráfico, além de considerável quantia em dinheiro.

Em que pese o acusado tenha alegado que não residia no local, os policiais militares informaram em juízo que na residência foi encontrado um documento pessoal do mesmo (o qual encontra-se apreendido nos autos) e, se não bastasse isso, eles informaram que após a ocorrência, o pai do acusado compareceu no local, confirmando que seu filho de fato residência na casa. [...]

Atrelado às declarações dos policiais militares, vê-se pelo boletim de ocorrência e termo de apreensão, que foram apreendidas 18 (dezoito) porções pequenas de substância análoga à maconha, 03 (três) porções médias da mesma substância ilícita, além de 01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína. Além dos entorpecentes, também foi encontrada 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão do Mercado Pago, 03 (três) cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, conforme fotos de fls. 15/39-IP, 01 (uma) rádio comunicador, 01 (uma) identidade em nome do réu e a quantia de R$ 3.051,00 (três mil e cinquenta e um reais), valor o qual não teve sua origem lícita comprovada nos autos. [...]

Desse modo, tenho que as circunstâncias do flagrante, notadamente a denúncia recebida, combinada com o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), parte dela em porções já prontas para a venda, somada a quantia em dinheiro apreendida, e ao comportamento do denunciado ao empreender fuga da equipe policial, são elementos seguros de prova que demonstraram que o acusado estava realizando a traficância.

ISTO POSTO [...] JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu DAVISON DE MORAES SILVA [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 227887694)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 10 - ID 227887195), Laudo de Constatação Preliminar nº 3.14.2020.67811-01 (fls. 45 - ID 227887195) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.67580-01 (fls. 12 - ID 227887195), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jovanil Jose Teixeira Silva, policial militar (fls. 60 - ID 227887199), André Ricardo da Silva Fontes, policial militar (fls. 63 - ID 227887199). O apelante DAVISON DE MORAES SILVA foi qualificado indiretamente por não ter sido localizado (fls. 72 - ID 227887199).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Jovanil Jose Teixeira Silva, Raphael Moises dos Santos Silva e André Ricardo da Silva Fontes, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID’s 227887672/ 227887680).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Jovanil Jose Teixeira Silva, Raphael Moises dos Santos Silva e André Ricardo da Silva Fontes] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 21 (vinte e uma) porções de maconha, pesando 115,58g (cento e quinze gramas e cinquenta e oito centigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 24,17g (vinte e quatro gramas e dezessete centigramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão, 3 (três) cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, 1 (um) rádio comunicador e R$ 3.051,00 (três mil e cinquenta e um) reais, em espécie, no dia 21.7.2020, por volta das 16h20, na residência localizada à rua 3, quadra 23, bairro Jardim dos Ipês, no município de Cuiabá-MT.

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no bairro Jardim dos Ipês, os agentes policiais receberam uma informação de que o apelante DAVISON DE MORAES SILVA estaria comercializando drogas no seu endereço [situado à rua 3, quadra 23, bairro Jardim dos Ipês, no município de Cuiabá-MT]; 2) o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da residência e pulou o muro, foragindo para região de mata; 3) realizada a busca domiciliar, foram encontradas as substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha], uma balança de precisão, dinheiro em espécie e outros apetrechos relacionados à prática do tráfico; 4) a carteira identidade do apelante foi localizada no interior do imóvel; e 5) o pai do apelante chegou ao local e confirmou que ele morava naquela residência (ID’s 227887672/ 227887680).

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções de maconha e cocaína, balança e dinheiro em espécie]
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, o apelante anotava suas movimentações financeiras em uma agenda, na qual constam nomes, quantidades e valores, em movimentações diárias, por exemplo:
“Chegou skanke dia 13 de abril. 1500 KL valor = 30 mil”
;
“Magrinho = dia 19 de abril 2.500g = valor = 5 mil OK”
;
“D menor = dia 19 de abril 250 g = valor = 5 mil OK”
;
“D menor = dia 29 de abril 166g = valor = 2 mil”
;
“1 KL Magrinho 20/04 Valor = 1.500 reais”
;
“100g para Escobar valor 1.200 reais, pegou o dia 14 de abril”
;
“mercadoria do chá 1.975 KL”
;
“Skanke fico para quebrada 910 g +120 g”
;
“Pagamento da mercadoria do chá = 5.230 KL valor 7.850 mil”
, dentre outros valores, com termos como
“skanke”
,
“feijão”
e
“chá”
, comumente utilizados para se referir a tipos específicos de drogas (ID 227887195)
.

Esses dados permitem concluir que o apelante contabilizava diariamente o fluxo de venda de drogas, sendo a movimentação

financeira compatível com o valor apreendido, qual seja, R$ 3.051,00 (três mil e cinquenta e um reais), correspondente a aproximadamente 3 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Além disso, a máquina de cartão utilizada para facilitar o recebimento de pagamentos em transações de drogas, bem como o rádio comunicador, instrumento tipicamente empregado para coordenar a comunicação entre membros de organizações criminosas, reforçam o envolvimento do apelante na ação criminosa.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para pesar a droga [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Outrossim, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, AP nº 133912/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Por sua vez, a assertiva do apelante [de que sua identidade estaria
“penhorada para comprar drogas”
] afigura-se inverossímil, uma vez que não foram apreendidos outros documentos de identidade no local, situação frequentemente observada em pontos de venda de entorpecentes.

Registre-se que o apelante não desincumbe de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024